Tribunal: STF
Processo: Rcl 56735
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16) , nos autos do Processo nº 0016879-15.2021.5.16.0022, por desrespeito à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Luís narra que 



    “[a] parte beneficiária da decisão ora atacada propôs reclamação trabalhista (doc. nº 01 cópia integral dos autos), perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA — e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Proferida sentença, o juízo de base julgou procedente o pedido, condenando a empresa ré ao pagamento de diversas verbas trabalhistas e, de forma subsidiária o ora reclamante, com base na súmula 331 do TST, na culpa in vigilando e in eligendo sem que tenha havido prova da culpa da administração pública. 



    Inconformado com a decisão monocrática, o ente público interpôs o competente recurso ordinário, tendo a 2ª Turma do Regional, mantido a condenação subsidiária do reclamante com base nas culpas in vigilando e in eligendo, na Súmula 331 do TST e com o argumento de que compete à administração pública o ônus de provar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. (...)”



    Defende que



    “[n]o acórdão proferido pelo TRT, ora reclamado, vê-se, claramente que a Relatora atribui a responsabilidade subsidiária do ente púbico, sob os argumentos de que a jurisprudência do TST justifica a responsabilização por culpa na fiscalização do contrato e que o ônus da prova da fiscalização é do ente público.”. 



    Destaca, ainda, que a autoridade reclamada 



    “atribui a responsabilidade subsidiária sem qualquer consideração a particularidades do caso, uma vez que inexistem nos autos menções ou provas que tenham ocorrido fraudes na execução do contrato em análise, limitando-se a sentença a atribuir presunção absoluta de culpa in vigilando e na súmula 331 do TST.”



    A parte reclamante requer:



    “a) A concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do processo nº 0016879-15.2021.5.16.0022, em tramite na 2ª Turma do TRT/MA, em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;



    [...]



    a) Ao final, a cassação definitiva da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016879- 15.2021.5.16.0022, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e nos Recursos Extraordinários 760.931 e 958.252, afastando-se, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ora reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RE 760931 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PROVA. À luz da decisão proferida nos autos do RE n° 760931 (DJ 12/09/2017), de repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC n° 16, fixando a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº. 8.666/93". Destarte, a responsabilidade do tomador de serviço, na modalidade de culpas in vigilando e in eligendo deverá ser precedida de prova inequívoca, a cargo do reclamante (art. 818 da CLT e art. 373, I, do CPC). Recentemente, a SDI-1 do C.TST, por meio do julgamento do E-RR - 925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019, fixou o entendimento de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, com base na interpretação teleológica dos dispositivos da Lei n° da Lei nº 8.666/1993, a exemplo dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78 c/c a Súmula n° 331, V, do TST. Portanto, é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de provar a ausência de culpa inequívoca no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, melhor dizendo, compete ao ente público demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, firmado com empresa regularmente contratada para prestar serviços (Súmula n° 331, V, do TST), ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual mantém-se a responsabilidade subsidiária. Recurso Ordinário conhecido e improvido.”. (e-Doc. 6)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente